Tribunal: TJSP
Processo: 2267982-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Agravo interposto contra decisão que indeferiu pleito pela concessão de tutela de urgência em Ação de Indenização por Erro Médico com vistas ao pagamento de pensão mensal– Recurso pelo impetrante - Desprovimento de rigor.
1. Não assiste razão à agravante em seu pleito pela reforma da r. decisão que indeferiu o pedido liminar - Decisão de deferimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Agravo interposto contra decisão que indeferiu pleito pela concessão de tutela de urgência em Ação de Indenização por Erro Médico com vistas ao pagamento de pensão mensal– Recurso pelo impetrante - Desprovimento de rigor.
1. Não assiste razão à agravante em seu pleito pela reforma da r. decisão que indeferiu o pedido liminar - Decisão de deferimento que foi proferida em conformidade com as normas jurídico-processuais. Decisão, ademais, que integra o poder geral de cautela do magistrado - Discricionariedade do magistrado - Elementos reveladores da ausência dos requisitos legais para o deferimento da liminar, mormente a verossimilhança das alegações e necessidade de dilação probatória no que toca ao nexo causal.
2. Por fim, as demais questões opostas pelo agravante dizem respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise no agravo sob pena de supressão de Instância e deverão ser detidamente apreciadas por ocasião do julgamento final da ação originária.
Decisão mantida - Recurso desprovido.